Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025050-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (EMBARGANTE), ZULMA TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 303.987.971-53 (EMBARGANTE), RENATO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 896.366.001-04 (EMBARGADO), ELOIZA CRUZ DE MELLO - CPF: 468.034.599-34 (EMBARGADO), WILSON CRUZ DE MELLO - CPF: 028.853.059-40 (EMBARGADO), RUTIMARA CRUZ DE MELLO - CPF: 008.052.171-18 (EMBARGADO), MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 034.327.451-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA CRUZ SILVA - CPF: 554.358.821-68 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1025050-62.2022.8.11.0000
– Poxoréu.

Embargantes:
Marcos Tulio Ferreira Pires e Zulma Teixeira de Arruda

Embargados:
Renato Cardoso e Outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARCIALMENTE PROVIDO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO -

OMISSÃO – NÃO VERIFICADA -

REDISCUSSÃO –EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

mbargos de Declaração
n. 1025050-62.2022.8.11.0000
– Poxoréu.

Embargantes:
Marcos Tulio Ferreira Pires e Zulma Teixeira de Arruda

Embargados:
Renato Cardoso e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Marcos Tulio Ferreira Pires e Zulma Teixeira de Arruda,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1025050-62.2022.8.11.0000, por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargantes a fim de conceder o parcelamento das custas processuais.

Inconformados, sustentam que o acordão embargado padece de omissão por não ter analisado os documentos de despesas mensais da embargante, assim também, não ter enfrentado os argumentos de que o embargante não mais exerce a atividade de produtor rural, e é demandado em várias demandas judiciais.

Asseveram que a premissa de miserabilidade não pode ser argumento para concessão ou não da justiça gratuita, porque a lei não exige estado de penúria, pobreza extrema ou inexistência de patrimônio ou renda para a concessão do benefício, mas apenas que a pessoa esteja em dificuldades financeiras ou com renda apertada que pode lhe acarretar desestrutura financeira.

Pontua que o fato de os embargantes possuírem parcos imóveis em seu nome não constitui estado de capacidade para pagamento das custas.

Pede, então, pela suspensão do acórdão embargado.

Forte em tais argumentos requer que a decisão recorrida seja aclarada para suprir a omissão apontada, a fim de integrar e/ou reformar o v. acordão embargado.

Contrarrazões pelo embargado no Id n. 159069688, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1025050-62.2022.8.11.0000
– Poxoréu.

Embargantes:
Marcos Tulio Ferreira Pires e Zulma Teixeira de Arruda

Embargados:
Renato Cardoso e Outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes sustentam que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado os documentos das despesas mensais da embargante, assim também, não ter enfrentado os argumentos de que o embargante não mais exerce a atividade de produtor rural, e é demandado em demandas judiciais.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os argumentos

que alicerçaram o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes, ora embargantes,

fundamentando as razões jurídicas pelas quais manteve a decisão do juiz
a quo
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Lado outro, à vista das circunstancias e peculiaridades do caso, concedeu-se o parcelamento das despesas processuais.

Assim sendo, ao que se constata, os embargantes visam a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO –
JUSTIÇA GRATUITA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(RED n. 1002278-42.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, J. 14.02.23 - negritei).

Assim sendo, à mingua de vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023